Tribunal: TJES
Processo: 5014961-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014961-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELIOMAR HENRIQUE DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONDENOU A RECORRENTE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSTENTAM AS PARTES QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO / CONTRADIÇÃO, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU AO PAGAMENTO DE VALORES, NOS PRESENTES AUTOS. DESSE MODO, ALEGA O AUTOR QUE SE FAZ NECESSÁRIA QUE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SEJA REALIZADA SOBRE O VALOR DA CAUSA, AO PASSO QUE A RÉ SUSTENTA QUE TAL CONDENAÇÃO DEVERIA OBSERVAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PARA SANAR A CONTRADIÇÃO.
ARBITRAMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III. No caso em apreço, de fato, incorreu o acórdão em contradição, pois ao manter incólume a sentença recorrida, que não previu condenação pecuniária da Ré, deveriam ter sido os honorários arbitrados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre a aventada condenação, inexistente. Tal raciocínio está embasado em norma expressa e especial, da Lei nº 9.099/95, que determina o arbitramento dos honorários de advogado no percentual de 10% a 20% do valor corrigido da causa, quando não houver condenação anterior, no ato objurgado. Não prevalece, por isso, a regra geral estatuída pelo Código de Processo Civil, no seu art. 85, §2º, que remete ao “proveito econômico obtido”. O valor da causa deve ser a base de cálculo, ainda que o efetivo proveito econômico obtido pela parte em primeiro grau lhe seja inferior. É uma consequência inevitável do nítido caráter sancionatório, e não remuneratório, da condenação em honorários na Lei nº 9.099/95. Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, e lhes dou provimento para sanar a contradição, nos termos supra, devendo os honorários de advogado, sucumbenciais, serem calculados sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)